Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-45.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703673-45.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE CONSTANTINO BARTOLOME LINARDAKIS APELADO: STENIEL HONORATO SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem. Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, JORGE CONSTANTINO BARTOLOME LINARDAKIS, contra sentença proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, que, nos autos da ação de despejo proposta por STENIEL HONORATO SOBRINHO, julgou parcialmente procedente o pedido “para declarar a rescisão do contrato de locação e decretar o despejo da parte ré, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada (artigo 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91)”, determinando, ainda, a expedição de mandado de desocupação voluntária e, em não havendo êxito, ordem de despejo. O réu apelou (ID 69386419), alegando que é locatário do imóvel objeto da lide há mais de doze anos, que, em 25/5/2024, foi notificado para o exercício do direito de preferência, porém, três dias depois, foi surpreendido com uma notificação informando-o sobre o registro do imóvel em nome do apelado, no 9o Cartório de Registro de Imóveis, por meio de escritura pública de compra e venda. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença para reconhecer a nulidade da alienação do imóvel por descumprimento ao seu direito de preferência, conferindo-lhe prazo para aquisição do aludido imóvel. Compulsando os autos, verifico que o autor/apelado apresentou petição informando a desocupação voluntária do imóvel pelo réu/apelante, com a retirada de todos os seus pertences (ID 69386463). Nos termos do art. 485, VI, do CPC, a desocupação voluntária do imóvel pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, caso não haja mais interesse processual na demanda de despejo. Já os artigos 27 a 34 da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) dispõem acerca do direito de preferência do inquilino na aquisição do imóvel, com a sua oferta antes do oferecimento a terceiros e a manifestação do interesse pelo inquilino dentro do prazo legal. Diante de tais considerações, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de março de 2025.